Tribunal: TJSP
Processo: 2337454-33.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-21
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Insurgência contra decisão que determinou a devolução de valor correspondente a levantamento de honorários advocatícios – De um lado, há decisão transitada em julgado que afastou a condenação imposta ao banco executado – Valor referente aos honorários advocatícios que não faz parte do montante

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Insurgência contra decisão que determinou a devolução de valor correspondente a levantamento de honorários advocatícios – De um lado, há decisão transitada em julgado que afastou a condenação imposta ao banco executado – Valor referente aos honorários advocatícios que não faz parte do montante exequendo – Todavia, de outro lado, há decisão proferida em incidente de cumprimento provisório de sentença deferindo o levantamento integral do valor depositado, o que acabou ocorrendo, sem interposição de recurso – Ocorrência de preclusão a respeito da matéria, restando ao banco executado buscar em ação própria a restituição que entende devida.
Agravo provido